Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. REQUISITOS DA PRISÃO JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. ORDEM DENEGADA.

1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, §§2o e 4o, II, IV e V, da Lei n. 12.850/2013, c/c art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.072/90, bem como a suposta prática do delito previsto Artigo 17, §1o, da Lei n. 10.826/2003.

2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.

3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.

4. Trata-se de ação penal extremamente complexa, com pluralidade de réus e de defensores, que apura delito de organização criminosa.

5. A instrução criminal já foi encerrada, incidindo a Súmula 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ademais, o Juízo da causa informou que os autos estão conclusos para prolação da sentença.

6. Ordem denegada.